Tribunal: TJSP
Processo: 1039990-52.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Parte autora visando a concessão das benesses da gratuidade e a condenação da parte ré ao fornecimento da terapia "Psicopedagogia". Parte ré visa a improcedência dos pedidos, pois não houve negativa, apenas suspensão da terapia de fonoaudiologia

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Parte autora visando a concessão das benesses da gratuidade e a condenação da parte ré ao fornecimento da terapia "Psicopedagogia". Parte ré visa a improcedência dos pedidos, pois não houve negativa, apenas suspensão da terapia de fonoaudiologia por desacertos com o prestador de serviços e a psicopedagogia não é contemplada no contrato. Prejudicado o recurso da parte autora quanto as benesses da gratuidade, pois deferido na origem. Existência de indicação médica expressa para o tratamento. Previsão de cobertura da patologia. Abusividade na conduta da ré reconhecida. Caráter taxativo do rol da ANS. Questão superada. RN no 539/2022 da ANS ampliou cobertura de tratamento de paciente diagnosticado com transtorno global de desenvolvimento. Precedentes. Cobertura de psicopedagogia. Viabilidade. A terapia que faz parte da área da psicologia e não se confunde com acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Precedente do C. STJ e desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO DA PARTE RÉ, NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA, EM PARTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.